Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721837-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELENILDA PEDRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 17557357) que, nos autos de Ação movida por Elenilda Pedro do Nascimento, indeferiu o requerimento de produção de prova pericial. O Agravante afirma que a peça recursal se volta contra o indeferimento das preliminares deduzidas em sede de contestação e faz alegações referentes à ilegitimidade passiva dele e a questões meritórias que não foram objeto da r. decisão recorrida. Quanto à realização da perícia, afirma a sua necessidade. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão. É o breve relatório. Decido. Como se depreende do relatório, a única questão tratada na r. decisão agravada foi o indeferimento da prova pericial, razão pela qual limito a análise a esse ponto. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que trata de produção de provas. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1184547, 07043254420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 01. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015, e parágrafo único do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece a legitimidade de parte ou, ainda, que indefere a produção de prova, razão pela qual o presente recurso somente deve ser conhecido quanto à parte da decisão referente à competência do Juízo. 02. Com relação à competência do Juízo "a quo", cumpre assinalar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 101, inciso I, que a "ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços... pode ser proposta no domicílio do autor". 03. Assim, considerando que a regra de competência existente no Código Consumerista garante ao autor (consumidor) o poder de escolha do foro para o processamento e julgamento da ação, não há como lhe impor outro que lhe traga maiores dificuldades para acompanhar o feito. 04. Agravo de Instrumento conhecido em parte, e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1204681, 07088714520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 5. Ausentes provas dessa urgência e de previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova testemunhal e mantém o feito na Justiça comum. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1190547, 07079707720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Destaco considerar inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator